Tribunal: TJES
Processo: 5009347-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009347-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. ACORDO REALIZADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA GESTORA DE CADASTROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MAJORADO PARA R$ 5.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por DANIEL PEREIRA SOUZA e SERASA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastros restritivos após a quitação do débito.

Em suas razões recursais, a recorrente SERASA S.A. sustenta, em síntese, a ausência de vício na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que atua como mera aproximadora entre credor e devedor por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome”. Defende que a responsabilidade pela inserção de dados, emissão de boletos, recebimento de valores e, fundamentalmente, pela baixa da anotação recai exclusivamente sobre o credor, o que afastaria sua responsabilidade civil no caso vertente. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o recorrente DANIEL PEREIRA SOUZA pugna pela reforma parcial do julgado com o objetivo de majorar a verba indenizatória para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que o montante fixado na origem é insuficiente para reparar o abalo sofrido e não atende à função pedagógica da condenação, destacando que a restrição indevida permaneceu ativa por aproximadamente dois meses após a quitação integral da dívida, período superior ao prazo legalmente admitido.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente DANIEL PEREIRA SOUZA, uma vez que a hipossuficiência econômica alegada resta devidamente comprovada pelos elementos de prova acostados aos autos.

Ato contínuo, verifico que o recurso interposto pela SERASA S.A. foi devidamente instruído com o comprovante de recolhimento das custas processuais, atendendo ao requisito do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Assim, por serem próprios, tempestivos e preencherem os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo ambos os recursos em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da responsabilidade solidária da gestora de cadastros por falha no fluxo informacional de plataforma de renegociação de dívidas, bem como à análise da adequação do montante fixado a título de danos morais em razão da manutenção indevida de negativação após o prazo legal.

De início, impende destacar que a lide encontra-se sob a égide das normas Código de Defesa do Consumidor (CDC), fator que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14, CDC. Sob tal premissa, a operação da plataforma "Serasa Limpa Nome" faz incidir a teoria da aparência e a doutrina do risco do empreendimento, porquanto o serviço integra a cadeia de consumo e desperta no consumidor a legítima expectativa de regularização creditícia célere.

Nesse diapasão, a qualificação da gestora de cadastros como aproximadora (
gatekeeper
) não elide a responsabilidade por eventuais falhas sistêmicas que resultem na permanência de restrições após o pagamento viabilizado em seu próprio ambiente digital, múnus que lhe impõe o dever de zelar pela fidedignidade e atualização dos dados, sob pena de responder solidariamente pelos danos advindos do risco inerente ao modelo de negócio adotado.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que o autor efetuou a quitação integral do débito em 06/12/2023, sendo certo, todavia, que a restrição creditícia permaneceu vigente até, ao menos, 29/01/2024, data em que restou confirmada a subsistência do gravame. Tal cenário revela o nítido descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido pela Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça para que o credor promova a exclusão do registo desabonador.

Ademais, embora o verbete sumular refira-se à figura do credor, a responsabilidade pelo cumprimento desse prazo estende-se à gestora de cadastros que, ao capitanear a renegociação em seu ambiente digital, assume o ônus de garantir a eficácia da quitação, de sorte que a inércia em processar a baixa da anotação transmuda o registro em manutenção indevida, conduta que faz emergir o dano moral
in re ipsa
, porquanto a ofensa à honra e à reputação do cidadão é presumida pela própria natureza do ilícito, prescindindo, portanto, da demonstração de prejuízo concreto.

No que tange à quantificação da verba reparatória, observa-se que a manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por aproximadamente dois meses após a regularização da dívida desborda do mero aborrecimento, exigindo uma condenação que observe as funções compensatória e pedagógica do instituto. Diante de tais fundamentos, sopesando a capacidade econômica das partes e a gravidade da desídia administrativa, entendo que o montante fixado na origem comporta majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito:

I)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por DANIEL PEREIRA SOUZA para reformar em parte a sentença vergastada e majorar a condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SERASA S.A.

Mantida a sentença em seus demais termos quanto à responsabilidade solidária e obrigações fixadas na origem.

CONDENO
tão somente a recorrente SERASA S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)